Tribunal: TJMT
Processo: 1003234-92.2021.8.11.0021
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003234-92.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAXIMINO ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 164.420.240-91 (APELANTE), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO), JANDIR SOUZA DO CARMO - CPF: 273.764.270-15 (APELADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – OFENSA A DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - ACORDO VERBAL – PRESCRIÇÃO DECENAL RECONHECIDA – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Configura-se a inovação recursal quando o recorrente deduz pedido ou tese nova em sede de recurso que não havia sido anteriormente ventilada na inicial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
MAXIMINO ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Validade de Negócio Jurídico ajuizada por

JANDIR SOUZA DO CARMO
que reconheceu a ocorrência da prescrição,
diante da prescrição decenal da pretensão do autor.
A parte apelante foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o., do CPC.

Defende o apelante que o prazo prescricional somente deve começar a correr a partir do óbito de sua genitora, tal como ocorreu em 26/08/2021, tendo em vista que, até o óbito os bens permaneceram sobre a posse e administração da genitora. Na ocasião da compra e venda do imóvel ficou acordado entre os irmãos e genitores que somente usufruiriam e tomariam posse do imóvel após o óbito de ambos.

Conta que após o óbito de sua genitora, tentou tomar posse do imóvel que lhe pertencia, contudo, lhe foi negado, o qual motivou a ação.

Nesse cenário, defende que o prazo prescricional somente começa a correr a partir da data do óbito e não da data que o imóvel foi colocado em nome do apelado.

Assevera que ficou comprovado por testemunha, a existência de acordo verbal; que as partes são irmãos, e jamais poderia imaginar que seria enganado pelo irmão.

Ao final requer seja concedido ao apelante 50% do imóvel objeto do litígio, com a inversão do ônus sucumbencial.

Nas contrarrazões, o apelado defende ofensa a dialeticidade; ausência de comprovação do falecimento dos genitores; quanto a genitora alega que o apelante só juntou em sede de apelação, quando já o possuía. Defende a preclusão e pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
MAXIMINO ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Validade de Negócio Jurídico ajuizada por
JANDIR SOUZA DO CARMO
que reconheceu a ocorrência da prescrição,
diante da prescrição decenal da pretensão do autor.
A parte apelante foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o., do CPC.

Aproveito o relatório lançado na r. sentença:

“MAXIMINO ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA ajuizou a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C TUTELA ANTECIPADA em face de JANDIR SOUZA DO CARMO, qualificados nos autos.

Aduz, em síntese, que foi realizado compra do lote no 0081, do Assentamento P.A Jatobazinho, em que se acordou verbalmente que o imóvel ficaria em nome do réu, mas com direitos iguais a ambos, visto que o autor teria comprado metade da área, junto com o réu. Narra que, após o falecimento dos genitores, o requerido teria mudado de opinião, passando a afirmar que a posse pertenceria apenas a este. Assim, em sede de tutela de urgência, pugnou para que seja impedido de transferir o imóvel junto ao INCRA, e no mérito, requereu a procedência da inicial para que o réu transfira 43,29595 ha do Lote no 0081 para o autor.

Recebida a inicial (id. 72266217), foi indeferida a tutela de urgência e determinado a citação do requerido.

Citado (id. 74108449), a audiência de conciliação restou infrutífera (id. 74370925).

O réu apresentou contestação em id. 74868246, levantando preliminar de prescrição. Sustenta pela impossibilidade jurídica do pedido, sob o argumento de que os lotes de assentamento da reforma agrária não podem ser negociados pelo prazo de dez anos. Argumenta que os documentos juntados pelo autor contradizem os fatos alegados. Ao final, requereu a improcedência do pedido.”.

Não há falar em ofensa a dialeticidade, posto que o apelante tenta defender em seu recurso início de prazo prescricional diverso do utilizado na sentença.

Desta feita,
rejeito preliminar de ofensa a dialeticidade
.

Em pese isto, há inovação recursal a ser reconhecida.

Isso porque conforme consta da inicial, a tese é da existência de contrato verbal entre as parte, nos seguintes termos:
o Lote ficaria em nome do Réu, mas com direitos iguais a ambos,
ou seja, tocando para cada um 43,29595 equitares de terra, já que a posse fora compra com dinheiro pertencente a ambos e que
após a transferência da posse para o nome do Réu, e com a morte de seus dois Genitores (pai e mãe) ele mudou seu posicionamento junto ao autor, passando então a afirmar que a posse pertenceria apenas a ele, já que estaria em seu nome, e que o autor não teria direito a metade do imóvel, ignorando assim os valores que o autor havia pagado no momento da compra, já que fora pago por ambos 50% (cinquenta por cento) do valor do imóvel.

Ou seja, até aqui não havia qualquer discussão a respeito da causa suspensiva – óbito de ambos os genitores-, tanto é que sequer juntou na petição inicial a certidão de óbito respectivas, vindo a fazê-lo extemporaneamente somente com relação a genitora, na fase recursal.

Os argumentos novos, buscando claramente alterar o termo inicial para o reconhecimento da prescrição, constituem alteração da causa de pedir, o que não, em regra, não se admite em nosso sistema jurídico na fase recursal.

Mutatis mutandis,
a propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Configura-se a inovação recursal quando o recorrente deduz pedido ou tese nova em sede de recurso que não havia sido anteriormente ventilada perante o Juízo a quo.” (TJ-MG - AC: 10000212561518001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/03/2022)

Ademais, que ainda que admitida a tese como situação acessória (termo inicial) a matéria de ordem pública (prescrição) e, no campo da suposição, se admita a existência do contrato verbal entre os irmãos, tem-se que não restou comprovada a existência de causa suspensiva, ou seja, de que somente após o óbito de ambos os genitores, fazia
jus
o apelante.

A respeito,
mutatis mutandis:

“AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. CONTRATO VERBAL. INTERMEDIAÇÃO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 25, III, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA QUE SE INICIA COM A ULTIMAÇÃO DO SERVIÇO EXTRAJUDICIAL.
CONDIÇÃO SUSPENSIVA A OBSTAR O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
AÇÃO PROPOSTA MAIS DE CINCO ANOS APÓS A AVERBAÇÃO DA PERMUTA NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS TRANSACIONADOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O serviço que os apelantes alegam ter prestado à requerida consistia na efetivação de um negócio jurídico envolvendo contrato de promessa de permuta de imóveis. Consta da inicial, ainda, que "em agosto de 2014, as partes chegaram a um denominador comum, onde foi formalizado o contrato e assinado na sede da referida empresa", o que é corroborado por ter a permuta dos imóveis sido registrada nas respectivas matrículas em novembro do mesmo ano.
2. A alegação de que havia uma cláusula condicional verbal a obstar o início da fluência do prazo prescricional não se sustenta, pois não há qualquer comprovação de sua existência na documentação apresentada pelos apelantes.
O que há, nos autos, é a demonstração de que em 27 de novembro de 2014 houve a averbação da permuta realizada entre a requerida e a construtora pela alegada intermediação dos apelantes, razão pela qual, cuidando-se de contrato verbal, e em função da ausência de qualquer comprovação em sentido contrário, tal data deve ser reconhecida como a "ultimação do serviço extrajudicial", nos termos do art. 25, III, do Estatuto da Advocacia. A presente ação, contudo, somente foi distribuída em 15 de abril de 2020, quando já escoado, portanto, o prazo prescricional previsto no art. 25, III, do Estatuto da Advocacia. 3. Recurso improvido.” (TJ-SP - AC: 10312892720208260100 SP 1031289-27.2020.8.26.0100, Relator: Artur Marques, Data de Julgamento: 08/02/2021, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2021) destaquei

Ante todo exposto, na parte que conheço,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 2% os honorários anteriormente fixados na sentença, mantida, no entanto, a suspensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024